Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721172-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO JOSE GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA 1. Previamente, os fraudadores obtêm informações a respeito do cliente que, com padrão elevado de gastos e idade avançada, compõe o perfil da vítima ideal. 1.1. A dinâmica do “golpe do motoboy” tem início com a ligação para o cliente, passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece. 1.2. Surpreendido com a informação, o cliente é orientado a entrar em contato com o número da central de atendimento do Banco, constante no verso do seu cartão, para bloquear as operações financeiras desconhecidas. 1.3. No entanto, previamente, os fraudadores já haviam procedido a interceptação da linha telefônica do correntista, de forma que ao realizar a ligação para o número da central de atendimento do Banco, a ligação é direcionada para uma falsa central. 1.4. Acreditando estar em contato com a instituição financeira, o cliente digita a sua senha, que é captada pelo meliante e, logo após é induzido a entregar o plástico inutilizado, porém com o chip intacto, a um suposto funcionário do Banco (motoboy) que recolherá o cartão para averiguação. Esse contexto fático, de aparente veracidade, proporciona a concretização do desfalque. 2. A responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor. 3. Malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto não se mostraram suficientes para detectar as operações destoantes do perfil de gastos, passíveis de fácil identificação, diante dos 21 anos de serviços prestados ao correntista. 4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples, tal como lançado na r. sentença. 5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, bem como 104, 110, 166, 186 e 844, todos do Código Civil, sustentando que as operações financeiras e contratos objetos da lide foram efetuados de forma voluntária, consensual e bilateral, razão pela qual deve ser privilegiado o princípio da força obrigatória dos contratos. Aduz que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa do recorrido. Afirma que o recorrido agiu de forma negligente e entregou seu cartão e senha pessoal para terceiro (golpe do motoboy), o que exclui sua responsabilidade civil sobre os danos. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações acerca do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, reputando o valor fixado como exorbitante. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação do banco recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos do Código Civil apontados, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1197929/PR e do REp 1199782/PR (tema 466), concluiu que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada irresignação relativa ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o recurso não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado malferimento de artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009